Tribunal: STF
Processo: ARE 1592684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. PAT. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL POR ATOS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL. REFLEXO NO ADICIONAL COMPENSAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES IMPROVIDAS.
1. O Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, instituído na Lei n.º 6.321/76, hodiernamente regulamentado no Decreto n.º 10.854/21, consiste em ação governamental voltada à promoção da melhoria da condição nutricional dos trabalhadores. Ressalta-se que referida Lei concedeu benefício fiscal na apuração do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas devidamente inscritas no Ministério do Trabalho e Previdência.
2. Consoante dispõe o artigo 1º da Lei n.º 6.321/76, “as pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para fins de apuração do imposto sobre a renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período-base em programas de alimentação do trabalhador previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência.” No entanto, referida dedução está limitada a quatro por cento do imposto de renda devido, nos termos do que preceituam os artigos 5º e 6º da Lei nº 9.532/97.
3. Verifica-se que a legislação de regência define a sistemática de apuração do benefício fiscal de forma expressa, com distinção entre a limitação do valor referente ao benefício fiscal passível de dedução do imposto de renda devido e a forma de cálculo do montante de benefício dedutível, pela qual a dedução do dobro das despesas com alimentação é realizada sobre o lucro tributável. Precedentes.
4. No que tange ao adicional de imposto de renda, devido relativamente à “parcela do Lucro Real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período de apuração”, ressalta-se haver disposição legal vedando quaisquer deduções (artigo 3º, § 4º, da Lei n.º 9.249/1995: "O valor do adicional será recolhido integralmente, não sendo permitidas quaisquer deduções").
5. Quanto aos benefícios fiscais do PAT ora discutidos (artigo 1º da Lei n.º 6.321/76), a jurisprudência já se consolidou no sentido de que estes também repercutem sobre o adicional do IRPJ, justamente porque a forma de cálculo deste benefício fiscal se dá por meio da dedução do dobro das despesas com alimentação sobre o lucro tributável. Uma vez que o adicional é calculado sobre o valor do lucro tributável excedente ao limite legal, é evidente que a redução do lucro tributável, decorrente da dedução da dobra, implica em alteração do valor relativo ao adicional, situação absolutamente diversa da dedução de benefício fiscal diretamente sobre o valor do adicional, esta, sim, vedada na lei.
6. Didaticamente, para fins de ilustrar a correta apuração do imposto de renda devido com o aproveitamento do benefício fiscal relacionado ao PAT: (i) identificação do valor limite para aproveitamento do benefício fiscal: sem dedução da dobra sobre o lucro tributável, a pessoa jurídica deverá calcular o total de imposto de renda devido, incluído o adicional. Do resultado total obtido, o montante equivalente a 4% (quatro por cento) representará o limite para aproveitamento do benefício fiscal relativo ao PAT; (ii) dedução da dobra: a pessoa jurídica deverá deduzir do lucro tributável o dobro das despesas com o PAT, sobre este resultado fará incidir a alíquota do imposto de renda e aquela relativa ao adicional; (iii) valor total de imposto de renda devido: a diferença entre o resultado obtido nos itens “i” e “ii” não poderá exceder o montante do limitador de 4% (quatro por cento) apurada no item “i”, de sorte que, não havendo excesso ao limitador, o valor de imposto de renda com o benefício fiscal corresponderá àquele apurado no item “ii”; na hipótese de haver excesso, o valor total de imposto de renda devido observará o limitador e o excedente a esse limitador poderá, se o caso, ser aproveitado em exercícios financeiros subsequentes, na forma do artigo 1º, § 2º, da Lei n.º 6.321/1976.
7. O poder regulamentar é uma das formas de manifestação da função normativa do Poder Executivo, que no exercício dessa atribuição pode editar atos normativos que visem explicitar a lei, para sua fiel execução. No ordenamento jurídico brasileiro (artigo 84, IV, da CF), nos limites do princípio da legalidade, o ato regulamentar se limita a estabelecer normas sobre a forma como a lei será cumprida pela Administração, de sorte que não pode estabelecer normas contra legem ou ultra legem, nem pode inovar na ordem jurídica, criando direitos, obrigações, proibições, medidas punitivas (PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 132-133).
8. Estabelecidos os contornos legislativos das deduções referentes ao Programa de Alimentação do Trabalhador, não é possível a admissão de normas infralegais com previsões restritivas nesse aspecto, isto é, que ultrapassem a sua função regulamentar (art. 99 do CTN), o que se verifica com definições de custos máximos das refeições individuais dos trabalhadores para fins de cálculo da dedução do PAT ou mesmo com alterações da base de cálculo da referida dedução para fazê-la incidir no IRPJ resultante.
9. Extrapolam seu poder regulamentar as disposições dos Decretos nºs 78.676/1976, 05/1991, 9.580/2018 e 10.854/2021 e Instrução Normativa SRF nº 267/2002. Reconhecido o direito do contribuinte à apuração do IRPJ sem as restrições impugnadas constantes dos referidos atos infralegais.
10. Observado o prazo quinquenal de prescrição disposto no artigo 168, I, do CTN, contado da data do ajuizamento desta ação, reconhecido o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de IRPJ 
11. Quanto ao ponto, o reconhecimento do direito à compensação não é de cunho de meramente declaratório, mas, sim, condenatório, uma vez que obriga a União a suportar a compensação daquilo cuja conclusão, em regra, implicaria execução nos próprios autos.
12. Na forma dos artigos 39, § 4º, da Lei n.º 9.250/95 e 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, bem como das teses fixadas nos Temas n.º 810/TSF e 905/STJ, os créditos serão atualizados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic (composta de taxa de juros moratórios e correção monetária), calculada a partir do recolhimento indevido (Súmula STJ n.º 162) até o mês anterior ao da repetição, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
13. Após o trânsito em julgado (artigo 170-A do CTN), poderá ser requerida a compensação do indébito administrativamente junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se o disposto nos artigo 74 da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A da Lei n.º 11.457/2007, vigentes na data da propositura da ação, ressalvando-se o direito de proceder à compensação em conformidade com normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios, nos termos da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.º 265 (REsp n.º 1.137.738/SP).
14. Ressalta-se que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinar os procedimentos necessários para o requerimento administrativo da compensação (artigo 74, § 14, da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A, § 2º, da Lei n.º 11.457/2007).
15. Remessa necessária e apelações da parte impetrante e da União improvidas.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 145, § 1º; 150, II; 170, III e IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente